Tribunal: TJBA
Processo: 8168518-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168518-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VILMENDIA LEANDRO PINHEIRO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DO WRIT. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual beneficiária de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita. A autora ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior à impetração do writ coletivo, com base na fixação do piso nacional do magistério reconhecido judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a propositura de ação ordinária de cobrança para pleitear valores relativos a período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 271 do STF e o art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 limitam os efeitos patrimoniais de decisão concessiva em mandado de segurança à data de sua impetração, vedando o alcance a parcelas pretéritas, que devem ser objeto de ação própria de cobrança. 4. A demanda proposta pela autora busca valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2014 a 16/08/2019), razão pela qual não configura execução de título judicial, mas ação autônoma fundada em obrigação reconhecida judicialmente. 5. A extinção do feito sem apreciação do mérito afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois não houve sequer a citação do ente público para apresentar contestação e eventual produção de provas. 6. O nome jurídico da ação (nomen iuris) é irrelevante para a aferição da via adequada, sendo esta determinada pela análise da causa de pedir e do pedido formulado, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ação ordinária de cobrança é via processual adequada para pleitear valores remuneratórios devidos em período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo, ainda que fundados em direito reconhecido judicialmente. 2. A extinção da ação de cobrança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita é indevida quando a causa de pedir e o pedido não se confundem com cumprimento de sentença. 3. O nome atribuído à ação não vincula sua natureza jurídica, devendo esta ser aferida com base no pedido e na causa de pedir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 313, 330 e 335; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, REsp 392.599/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 06.04.2004; TJ-SP, Apelação Cível 1002789-87.2022.8.26.0129, Rel. Des. Leonel Costa, j. 25.09.2023; TJ-SP, Recurso Inominado 1031687-13.2023.8.26.0053, Rel. Juiz Bernardo Sobrinho, j. 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168518-90.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante VILMENDIA LEANDRO PINHEIRO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA